Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017444-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 977.236.141-87 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO - CPF: 279.907.998-98 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA FAGA - CPF: 016.538.549-95 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), JOAO BRUNO NETO - CPF: 785.979.868-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017444-12.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Adriana dos Santos Queiroz.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO À AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017444-12.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Adriana dos Santos Queiroz.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriana dos Santos Queiroz em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu a justiça gratuita feita na petição inicial.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, através da juntada de faturas, extratos de banco, comprovantes e empréstimos. A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 223462695).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem (id. 203819279).

Banco Master S.A., Banco do Brasil S.A. e Pernambucanas Financiadora S.A. – Crédito Financiamento e Investimento, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 227981664, 228446692 e 227981664)

Apesar de devidamente intimados, os agravados Banco Santander, Banco CSF, Banco Bradescard, Clickbank, Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., e Nu Pagamentos S.A., não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017444-12.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Adriana dos Santos Queiroz.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Adriana dos Santos Queiroz
, ajuizou ação de repactuação de dívidas prevista por superendividamento em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido a concessão do benefício da justiça gratuita a autora, intimando-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial com o devido recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da exordial.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, através da juntada de faturas, extratos de banco, comprovantes e empréstimos (id. 222652178). A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão de não ter sido comprovada nos autos a hipossuficiência alegada pela recorrente, sob o seguinte argumento:
“Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.”.

Entendo que a MMª. Juíza laborou com o costumeiro acerto, vez que ao contrário do que alega a recorrente, o holerite colacionado ao id. 222652180 mostra que os vencimentos recebidos pela agravante são muito superiores ao que se pode chamar de hipossuficiente, recebendo, bruto, o valor de R$ 16.598,79 e líquida a quantia de R$ 5.018,49.

Ademais, a alegação da agravante acerca dos diversos empréstimos não é suficiente para obter a concessão do beneficio da justiça gratuita. Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, consoante exegese do art. 98, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024